Tribunal: STF
Processo: RE 1528434
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. DESAPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FESTIVIDADE JUNINA. REALIZAÇÃO DO EVENTO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS. DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes embargos à execução, para desconstituir o título extrajudicial oriundo de condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão 9.857/2019-TCU - 2ª Câmara). Honorários advocatícios, em desfavor da embargada, arbitrados em 10% do proveito econômico obtido pelo embargante com extinção da execução. 



    2. Nas suas razões, sustenta a apelante, em suma: a) a impossibilidade de revisão judicial do mérito do acórdão do TCU, diante da ausência de regularidade formal grave ou manifesta ilegalidade do julgado da Corte de Contas; b) a ausência de prejudicialidade entre o inquérito civil público e a ação de execução de acórdão do Tribunal de Contas da União. 



    3. Na hipótese, o embargante, ora apelado, ataca o Acórdão TCU 9.857/2019, que julgou irregulares as contas do Convênio 741.687/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Parelhas/RN, cujo objeto consistia na contratação dos conjuntos musicais ("Feras", "Mineirinhos, "Os Nonatos", "Cipó de Boi", "Forró Penerado" e "Amazan e Banda"), realizado no período de 25 a 27/06/2010, condenando o embargante, ex-Prefeito Municipal, a restituir aos cofres a parte dos recursos repassados, no montante de R$ 63.000,00, e pagar multa de R$ 10.000,00, com fulcro no artigo 57, da Lei 8.443/1992. 



    4. Em linhas gerais, o citado Acórdão TCU 9.857/2019 decorre de processo de tomada de contas especial instaurado pela Corte de Contas da União em decorrência da alegada ausência de adequada prestação de contas quanto às despesas efetuadas no âmbito de Convênio nº 741.687/2010 firmado entre a Prefeitura de Parelhas/RN e o Ministério do Turismo, para fins de transferência do montante de R$ 100.000,00, destinado à contratação conjuntos musicais "Feras", "Mineirinhos, "Os Nonatos", "Cipó de Boi", "Forró Penerado" e "Amazan e Banda"), com vistas à implementação do projeto denominado "14º Arraiá da Zona Sul", realizado no período de 25 a 27/06/2010, no referido município. 



    5. De acordo com o TCU, embora tenha havido a demonstração da aplicação do valor de R$ 36.670,00, referente à locação de equipamentos para a infraestrutura do evento, o responsável "quedou-se inerte em carrear ao processo elementos comprovando que, de fato, os artistas que se apresentaram nas festividades foram efetivamente remunerados, com expressa indicação do valor que teriam recebido e, mais ainda, deixou de trazer à baila elementos indicando que tais recursos teriam origem na verba oriunda do Convênio 748.687/2010". Por tal razão, julgou irregulares as contas, imputando ao gestor o débito de R$ 63.000,00, correspondente ao montante alegadamente utilizado para pagamento das bandas que tocaram no evento. 



    6. Em que pese tal posicionamento, observa-se que no próprio Acórdão 9.857/2019 relata a unidade técnica daquela Corte que: "Quanto à execução física, os vídeos indicados não estão mais disponíveis na Internet. Diante de outras evidências constantes nos autos, v.g, como as provas colhidas no processo do Ministério Público Federal, na declaração do Comando do Policiamento Militar e as publicações dos blogs, é de se admitir que o evento em tela foi, de fato, realizado." 



    7. Consta ainda do voto do relator do referido Acórdão: "Inicialmente, é importante destacar que há consenso entre unidade técnica e Parquet especializado no que tange à efetiva realização do evento. Os elementos acostados pelo responsável em sua defesa (peças 62/87) indicam que as festividades do 14º Arraiá da Zona Sul, de fato, tiveram lugar na municipalidade." 



    8. A seu turno, destaca o juízo sentenciante que:



    "(...) sob o viés do patrimônio público, não se tem por evidenciado o dano. Tanto é assim que o Ministério Público Federal, nos autos do Inquérito Civil nº 1.28.200.000014.2017-97, instaurado para apurar as irregularidades, promoveu o arquivamento do apuratório, merecendo destaque o seguinte trecho da promoção: 



    '34. Em suma, o MPF está convencido de que os shows foram efetivamente realizados e não há prova nos autos de superfaturamento dos valores pagos, afinal, não se sabe qual foi, no caso concreto, o percentual repassado pelos artistas ao empresário e nem quais eram os valores de mercado que, à época dos fatos, as bandas contratadas efetivamente recebiam, descontada a comissão do empresário. Não há como saber se a irregularidade na contratação gerou prejuízo ao erário (ainda que tenha havido, foi de baixo valor, conforme acima debatido) ou se o agente público agiu de má-fé ao não realizar a licitação, não sendo possível descartar a possibilidade de que a Prefeitura apenas tenha deixado de observar - por desconhecimento do entendimento fixado pelo TCU - uma formalidade relevante para a regularidade do procedimento de inexigibilidade na contratação de artistas' (ID nº 7242919 - página 21." 



    9. Nesse contexto, em que pese a conclusão da Corte de Contas, restou demonstrado que o evento foi realmente realizado, com a efetiva participação de todas as atrações artísticas contratadas, não restando evidenciada, a partir da apuração realizada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, a existência de qualquer prejuízo aos cofres públicos. 



    10. É certo que a conclusão adotada no âmbito da ação que tramitou perante o MPF não afasta, por si só, a decisão administrativa proferida pelo TCU, em razão do princípio da independência das instâncias. No entanto, diante da inexistência de controvérsia quanto à realização do evento, com a efetiva apresentação das bandas contratadas, como anteriormente dito, não se pode simplesmente desconsiderar o procedimento investigativo realizado pelo MPF, que reforça a tese defensiva trazida pelo ora recorrente no sentido de que o convênio/contrato fora, de fato, executado. 



    11. Válido destacar que, em relação ao tema, tem esta Segunda Turma adotado a compreensão de que "a discussão sobre o alcance e a validade da imposição de ressarcimento ao erário constitui lídimo questionamento de legalidade, não envolvendo o mérito da decisão do Tribunal de Contas da União, mas sim condizendo com a existência do motivo que ensejou a decisão tomada pelo órgão de controle, razão pela qual se submete à censura do Judiciário, sob pena de afronta à garantia do art. 5º, XXXV, da CF . " (PJE 0802027-02.2020.4.05.8000, Rel. Des. Federal André Carvalho Monteiro, 2ª Turma, julg. em 06/12/2022) 



    12. Portanto, afigura-se indevida a reprimenda do TCU, uma vez que os elementos acostados pelo recorrente são suficientes a indicar a realização do evento objeto do convênio, não havendo que se falar em ressarcimento, diante da ausência de dano ao erário, impondo-se reconhecer a nulidade do título que aparelha a execução ora embargada. No mesmo sentido do entendimento ora adotado: PJE 0800055-83.2019.4.05.8306, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julgado em 14/02/2023. 



    13. Apelação desprovida. Honorários recursais acrescidos em 1% aos honorários advocatícios fixados na sentença (art. 85, § 11, CPC/2015)”. (eDOC 62 – ID: 95aeb3e8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 71, II e VIII, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 92 – ID: a1d5466e)



    Nas razões recursais, explica-se se tratar na origem de embargos à execução opostos pelo particular, visando a desconstituição de título executivo extrajudicial proveniente de acórdão do TCU, o qual determinou obrigação de pagar quantia em dinheiro, considerando a ausência de prestação de contas com relação ao Convênio firmado entre o Município de Parelhas/RN e o Ministério do Turismo.



    Aduz-se que o acórdão recorrido reconheceu a inexistência de débito ao concluir pelo cumprimento do objeto do mencionado convênio. Entende-se que a decisão viola a competência exclusiva do TCU para o julgamento das contas dos gestores públicos, conforme preceituam os arts. 70 e 71 da CF e a Lei 8.443/1992. 



    Afirma-se, ainda, que “[n]ão havendo irregularidade formal, nem tampouco manifesta ilegalidade procedimental, o v. Acórdão recorrido inequivocamente invadiu a competência do Tribunal de Contas da União”. (eDOC 92 – ID: a1d5466e, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Quanto ao mais, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, verificou o cumprimento do convênio celebrado entre a Prefeitura de Parelhas/RN e o Ministério do Turismo, concluindo não subsistir premissa fática a amparar a condenação do Município prevista no título executivo firmado perante o Tribunal de Contas da União. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na hipótese, o embargante, ora apelado, ataca o Acórdão TCU 9.857/2019, que julgou irregulares as contas do Convênio 741.687/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Parelhas/RN, cujo objeto consistia na contratação dos conjuntos musicais ("Feras", "Mineirinhos, "Os Nonatos", "Cipó de Boi", "Forró Penerado" e "Amazan e Banda"), realizado no período de 25 a 27/06/2010, condenando o embargante, ex-Prefeito Municipal, a restituir aos cofres a parte dos recursos repassados, no montante de R$ 63.000,00, e pagar multa de R$ 10.000,00, com fulcro no artigo 57, da Lei 8.443/1992. 



    Em linhas gerais, o citado Acórdão TCU 9.857/2019 decorre de processo de tomada de contas especial instaurado pela Corte de Contas da União em decorrência da alegada ausência de adequada prestação de contas quanto às despesas efetuadas no âmbito de Convênio nº 741.687/2010 firmado entre a Prefeitura de Parelhas/RN e o Ministério do Turismo, para fins de transferência do montante de R$ 100.000,00, destinado à contratação conjuntos musicais "Feras", "Mineirinhos, "Os Nonatos", "Cipó de Boi", "Forró Penerado" e "Amazan e Banda"), com vistas à implementação do projeto denominado " 14º Arraiá da Zona Sul ", realizado no período de 25 a 27/06/2010 , no referido município. 



    De acordo com o TCU, embora tenha havido a demonstração da aplicação do valor de R$ 36.670,00, referente à locação de equipamentos para a infraestrutura do evento, o responsável "quedou-se inerte em carrear ao processo elementos comprovando que, de fato, os artistas que se apresentaram nas festividades foram efetivamente remunerados, com expressa indicação do valor que teriam recebido e, mais ainda, deixou de trazer à baila elementos indicando que tais recursos teriam origem na verba oriunda do Convênio 748.687/2010". Por tal razão, julgou irregulares as contas, imputando ao gestor o débito de R$ 63.000,00, correspondente ao montante alegadamente utilizados para pagamento das bandas que tocaram no evento. 



    Em que pese tal posicionamento, observa-se que no próprio Acórdão 9.857/2019 relata a unidade técnica daquela Corte que: "Quanto à execução física, os vídeos indicados não estão mais disponíveis na Internet. Diante de outras evidências constantes nos autos, v.g, como as provas colhidas no processo Ministério Público Federal, na declaração do Comando do Policiamento Militar e as publicações dos blogs, é de se admitir que o evento em tela foi, de fato, realizado." 



    Consta ainda do voto do relator do referido Acórdão: "Inicialmente, é importante destacar que há consenso entre unidade técnica e Parquet especializado no que tange à efetiva realização do evento. Os elementos acostados pelo responsável em sua defesa (peças 62/87) indicam que as festividades do 14º Arraiá da Zona Sul, de fato, tiveram lugar na municipalidade."



    (...)



    Nesse contexto, em que pese a conclusão da Corte de Contas restou demonstrado que o evento foi realmente realizado, com a com efetiva participação de todas as atrações artísticas contratadas, não restando evidenciada, a partir da apuração realizada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, a existência de qualquer prejuízo aos cofres públicos. 



    É certo que a conclusão adotada no âmbito da ação que tramitou perante o MPF não afasta, por si só, a decisão administrativa proferida pelo TCU, em razão do princípio da independência das instâncias. 



    No entanto, diante da inexistência de controvérsia quanto à realização do evento, com a efetiva apresentação das bandas contratadas, como anteriormente dito, não se pode simplesmente desconsiderar o procedimento investigativo realizado pelo MPF, que reforça a tese defensiva trazida pelo ora corrente no sentido de que o convênio/contrato fora, de fato, executado. 



    Válido destacar que, em relação ao tema, tem esta Segunda Turma adotado a compreensão de que "a discussão sobre o alcance e a validade da imposição de ressarcimento ao erário constitui lídimo questionamento de legalidade, não envolvendo o mérito da decisão do Tribunal de Contas da União, mas sim condizendo com a existência do motivo que ensejou a decisão tomada pelo órgão de controle, razão pela qual se submete à censura do Judiciário, sob pena de afronta à garantia do art. 5º, XXXV, da CF ." (PJE 0802027-02.2020.4.05.8000, Rel. Des. Federal André Carvalho Monteiro, 2ª Turma, julg. em 06/12/2022 



    Portanto, afigura-se indevida a reprimenda do TCU, uma vez que os elementos acostados pelo recorrente são suficientes a indicar a realização do evento objeto do convênio, não havendo que se falar em ressarcimento, diante da ausência de dano ao erário, impondo-se reconhecer a nulidade do título que aparelha a execução ora embargada. No mesmo sentido do entendimento ora adotado: PJE 0800055-83.2019.4.05.8306, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julgado em 14/02/2023.



    (...)” (eDOC 62 – ID: 95aeb3e8, p. 1-2)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Acórdãos do Tribunal de contas estadual. Análise probatória. Omissão. Nulidade. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1498184 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas. Competência. Origem dos recursos empregados em obra municipal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1504809 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2024)  



    Acrescento, por fim, que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os julgados dos Tribunais de Contas estão sujeitos à revisão judicial, especialmente no que concerne a decisões impositivas de sanção, em interpretação sistemática dos arts. 5º, XXXVI, e 70, da Constituição Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas municipal. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Recurso extraordinário. Deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. O julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Deve o recorrente impugnar, na petição do recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão recorrida. Incidência das Súmulas nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 734521 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2015)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONVÊNIO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO COM A UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXAME JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELAS CORTES DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1395696 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 62 – ID: 95aeb3e8, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente